Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE MENSAL FIXADO EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível a redução do montante dos alimentos, fixado pelo Juízo singular, prestados pelo apelante aos filhos.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação alimentar fixado na sentença. Assim, a manutenção desse valor, correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, a ser dividido entre os autores, é compatível com a situação financeira vivenciada pelo provedor.
4. Recurso conhecido e desprovido.